Tribunal: TCU
Processo: 037.388/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira de convênio firmado para a implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para o autoconsumo e produção de alimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 3/2012, firmado com o Estado do Piauí e com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/PI), para a implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para o autoconsumo e produção de alimentos, por meio da construção de cisternas, agora em fase de recursos de reconsideração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar provimento aos recursos de reconsideração apresentados por Romualdo Militão dos Santos, Darlan Nolêto Portela e André Maurício de Oliveira Nogueira para excluir o débito e a multa a eles imputados por meio dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2951/2021-TCU-Plenário , alterando-se o julgamento de suas contas para regulares com ressalva, nos termos do art. 16, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.2. dar provimento parcial aos recursos de reconsideração apresentados pela Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí e pela Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente para reduzir o valor da multa a elas aplicada, constante do item 9.2 do Acórdão 2951/2021-TCU-Plenário , que passa a ter os valores abaixo discriminados: Responsável Valor (R$) Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Landri Sales R$ 1.000.000,00 Organização Sertaneja de Captação e Armazenamento de Água de Chuva R$ 1.000.000,00 Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo R$ 1.000.000,00 Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente R$ 2.000.000,00 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes, ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Piauí.